Tribunal: STF
Processo: ARE 1598269
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO TERAPÊUTICO. DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:
“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE URUGUAIANA. INTERNAÇÃO EM LAR DE LONGA PERMANÊNCIA. DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. 
I. CASO EM EXAME: Recursos inominados interpostos pelo Estado do Rio Grande do Sul e pelo Município de Uruguaiana contra sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória em instituição de longa permanência, em razão de dependência química, com responsabilidade solidária dos entes federados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade solidária dos entes federados pelo custeio da internação compulsória; (ii) a legitimidade passiva dos entes públicos para figurar no polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. A responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde está pacificada pelo STF, sendo ambos legitimados para figurar no polo passivo da demanda. 
2. O conjunto probatório dos autos, incluindo laudo médico circunstanciado, é suficiente para comprovar a necessidade de internação prolongada do autor, afastando a alegação de cerceamento de defesa. 
3. O pedido formulado na exordial é específico e determinado, não havendo inépcia. 
4. A internação prolongada do autor é justificada pela gravidade do quadro clínico, não se aplicando integralmente o prazo máximo de 90 dias previsto na Lei n. 11.343/2006. 
5. A aplicabilidade do Tema 1033 do STF é reconhecida, devendo o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada seguir os critérios adotados para o ressarcimento do SUS. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
Recursos desprovidos. Sentença mantida para determinar que os réus arquem com os custos da internação compulsória a partir da concessão da tutela de urgência. 
Tese de julgamento: Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela internação compulsória de pacientes em situação de vulnerabilidade decorrente da dependência química, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a organização do Sistema Único de Saúde” (fl. 7, e-doc. 80).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, afastando-se a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, ressaltando-se que, “in casu, contudo, discute-se a internação de longa permanência em residencial terapêutico de pessoa com doença mental, prestação vinculada ao Sistema Único de Assistência Social e não ao Sistema Único de Saúde, pelo que inaplicável o aludido paradigma” (fl. 2, e-doc. 96). 

4. O agravante argumenta “trata[r]-se de ação na qual Clara Margarete Menezes Severo postulou a internação compulsória de seu filho, Ricardo Rafael Menezes Candio, em clínica de longa permanência para tratamento de dependência química, em razão de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas (CID-10 F19). O pedido foi direcionado ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Município de Uruguaiana, corréu, que foram condenados solidariamente em primeira instância” (fl. 2, e-doc. 98). 

Sustenta que “a demanda central da ação é a internação compulsória para tratamento de dependência química e transtornos mentais e comportamentais, condição que se insere integralmente no âmbito das políticas públicas de saúde, regidas pelo SUS. O objeto da ação não é a concessão de moradia assistencial, mas sim um tratamento médico especializado para a saúde mental” (fl. 3, e-doc. 98). 

Assevera que “a pretensão recursal do Estado não busca reexaminar fatos ou provas, tampouco questiona a necessidade da internação ou a hipossuficiência da parte autora. A controvérsia do Recurso Extraordinário limita-se à correta aplicação do direito, mais especificamente à tese fixada pelo Tema 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação de saúde ao ente federado competente, em conformidade com as regras de repartição de atribuições do SUS” (fl. 3, e-doc. 98).

Anota que “a internação compulsória para tratamento de dependência química e transtornos mentais, especialmente em clínicas de longa permanência, demanda competências da municipalidade, que é responsável pela gestão dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em seu território e pelos serviços de média complexidade, conforme os artigos 23, inciso II, 196, 197 e 198 da Constituição Federal, e a Lei n. 8.080/90. A Lei do SUS prevê a descentralização político-administrativa e a ênfase na municipalização dos serviços de saúde” (fl. 4, e-doc. 98).

Pede o provimento do recurso extraordinário para “reformar o acórdão proferido em Recurso Inominado para que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação de custeio da internação compulsória ao Município de Uruguaiana, corréu, com fiel observância à tese fixada pelo Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e às regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde” (fl. 5, e-doc. 98). 

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º, o inc. II do art. 23 e os arts. 196, 197 e 198 da Constituição da República e ofendido o Tema 793 da repercussão geral. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

Este Supremo Tribunal assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.

Na espécie, ao reconhecer que “o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793), assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária entre os entes federados, originária da sua competência comum no que se trata de saúde”, e concluir que “a questão dos autos, que não envolve medicamentos, está sujeita à solidariedade e às demais normativas que regem a competência dos Entes Federativos sobre a matéria da saúde” (fl. 1, e-doc. 80), o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul observou a correta aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, pois o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

6. Ademais, como bem apontado no juízo de admissibilidade recursal, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, nos seguintes termos:
“Consta dos autos que o filho da demandante é dependente de drogas e outras substâncias psicoativas, tendo sido submetido a internações recentes, conforme demonstram os documentos acostados nos evento 1, ATESTMED2 e evento 1, ATESTMED3. O laudo médico juntado no evento 1, LAUDO12 atesta a necessidade de internação prolongada para tratamento adequado. 
Verifica-se, ainda, que a demandante não possui condições financeiras para arcar com as despesas decorrentes do tratamento, conforme comprovam os documentos apresentados na origem, além de estar assistida pela Defensoria Pública. 
A medida liminar foi deferida no evento 16, DESPADEC1, ocasião em que Ricardo foi encaminhado para a Instituição de Longa Permanência, conforme se verifica no evento 58, OUT2. 
Os documentos juntados aos autos relatam a evolução do tratamento do paciente e indicam a necessidade de manutenção da internação até janeiro de 2026(evento 66, OUT4 e evento 66, OUT5).
(...) Destarte, diante da documentação médica juntada, indicando a necessidade de internação de Ricardo, bem como da prova da vulnerabilidade social, impõe-se a manutenção da sentença de procedência, por seus próprios fundamentos, com o desprovimento dos Recursos” (fls. 3-6, e-doc. 80).

Na espécie, como apontado no juízo de admissibilidade recursal, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem que reconheceu a necessidade de internação compulsória por estarem preenchidos os requistos pra sua concessão e a controvérsia sobre as regras de direcionamento da obrigação, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL NÃO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE REGRAS DE DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.580.971-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.4.2026).

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação Civil Pública. Residências inclusivas. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não estiver devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.239.064 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.4.2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE SAÚDE. SUS. HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS. DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO. REAJUSTE DE VALORES. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.352.929-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação de ressarcimento ao SUS. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.273.098-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora